Tribunal: TJES
Processo: 5002669-26.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002669-26.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIDNEY RIBEIRO BRANDAO e outros
RECORRIDO: SIDNEY RIBEIRO BRANDAO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002669-26.2023.8.08.0069
Origem
: Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTES
: SIDNEY RIBEIRO BRANDAO e MUNICIPIO DE MARATAIZES
RECORRIDOS
: SIDNEY RIBEIRO BRANDAO e MUNICIPIO DE MARATAIZES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso da parte autora conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Recurso da parte ré não conhecido por ausência de dialeticidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
(1).
MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL PAGO ESPONTANEAMENTE PELO MUNICÍPIO RECORRIDO, UTILIZANDO COMO BASE DE CÁLCULO O SALÁRIO MÍNIMO. LEI COMPLEMENTAR 53/1997 QUE PREVÊ O PAGAMENTO SEM DEFINIR A BASE A SER UTILIZADA, EXIGINDO REGULAMENTAÇÃO, O QUE VEIO A SER FEITO POR MEIO DA LC 2.205/2021, ESTABELECENDO COMO PARÂMETRO O “MENOR VALOR DE VENCIMENTO INICIAL DE CADA CATEGORIA”. A REFERIDA BASE FOI NOVAMENTE ALTERADA POR MEIO DA LC 2.271/2022, QUE VIGORA ATUALMENTE COM A DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO COMO SENDO O MENOR PADRÃO DE VENCIMENTO DO QUADRO GERAL DE PESSOAL DA MUNICIPALIDADE.
(2).

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
.
JUÍZO DE PISO QUE ENTENDEU PELA AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECÁLCULO DO REFERIDO ADICIONAL ANTES DA REGULAMENTAÇÃO TRAZIDA PELA LC 2.205/2021. APONTOU QUE ESTA MESMA LEI REGULAMENTADORA TROUXE A EXIGÊNCIA DE CONFECÇÃO DE LAUDO PARA QUE O ADICIONAL FOSSE PAGO, PORÉM, ENTENDEU QUE POR TER A PREFEITURA PAGO ESPONTANEAMENTE O ADICIONAL À PARTE AUTORA, MESMO SEM TER FEITO LAUDO, GEROU O DIREITO DE SER UTILIZADA A BASE DE CÁLCULO PREVISTA NA TAL NORMA. FUNDAMENTOU TAL ENTENDIMENTO ADUZINDO QUE DIANTE DESSES PAGAMENTOS ESPONTÂNEOS, A REVISÃO DA BASE DE CÁLCULO SERIA DEVIDA, SOB PENA DE SE CARACTERIZAR COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE ESTAVA PAGANDO, PORÉM COM A BASE ERRADA. CONDENOU A MUNICIPALIDADE A PAGAR AS DIFERENÇAS APENAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JULHO/2021 À JANEIRO/2022
. (3).
RECURSO DA MUNICIPALIDADE PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, ADUZINDO QUE SEQUER A PARTE AUTORA TEM DIREITO AO RECEBIMENTO DO REFERIDO ADICIONAL, MENOS AINDA TERIA DIREITO À ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
(4).
RECURSO DA PARTE AUTORA EM RELAÇÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DO REFLEXO NO PAGAMENTO DAS FÉRIAS, 1/3 SALARIAL E 13º SALÁRIO. PEDE PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PAGAMENTO DE REFLEXOS SOBRE AS CITADAS RUBRICAS.
(5).
DA CONCLUSÃO.
(6).

RECURSO DA MUNICIPALIDADE NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ/RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
(7).

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA/RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDE-SE, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)